Tribunal: CARF
Processo: 10410.004965/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.004965/2003-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ATLÂNTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não
havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
A MP no 1.991-15, de 10/03/2000, reduziu a zero as alíquotas das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
óleo diesel apenas a partir de 01/07/2000.
PAGAMENTOS DO CONTRIBUINTE APURADOS EM DILIGÊNCIA.
Os valores pagos pelo contribuinte, comprovados mediante a apresentação dos
DARFs respectivos, devem ser deduzidos dos débitos apurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não
havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
A MP no 1.991-15, de 10/03/2000, reduziu a zero as alíquotas das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
óleo diesel apenas a partir de 01/07/2000.
PAGAMENTOS DO CONTRIBUINTE APURADOS EM DILIGÊNCIA.
Os valores pagos pelo contribuinte, comprovados mediante a apresentação dos
DARFs respectivos, devem ser deduzidos dos débitos apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004965/2003-54
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC), às fls. 2441/2443:
1. Contra a empresa antes identificada foram lavrados os Autos de Infração (fls.
607/612 e 1540/1545), cujos processos foram juntados por anexação em cumprimento à
disposição contida no art. 2o da Portaria SRF no 6.129, de 02.12.2005, para exigência do
crédito tributário, adiante especificado:
(...)
2. Segundo a autoridade fiscal, durante o procedimento de verificações obrigatórias, foi
constatada diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago das
contribuições Cotins e PIS, com base em informações colhidas na escrituração contábil,
livro Razão, dos anos 1999, 2000 e 2001, cópias anexas (Os. 190/587), que coincidem
com os valores confessados nas informações prestadas à SRF: (fls. 177/189) e sistemas
da RFB, DCTF e Sinal 04. As informações constantes do livro Razão dos períodos
mencionados estão amparadas pelos balancetes trimestrais da empresa (cópias anexas)
escriturados no livro Diário de iguais períodos.
3. Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou peças impugnatórias (fls.
613/621), por intermédio de seu procurador, instrumento procuratório (fls. 613/1569),
anexando cópias de documentos, requerendo a improcedência dos autos de infração,
pelos motivos a seguir:
3.1. argui omissão de descrição do fato e sua determinação da exigência fiscal e afronta
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pelo qual devem ser anulado os
autos de infração em exame;
3.2. Do recolhimento a menor (junho/1999 a junho/2000): Dedução (Compensação) de
crédito decorrente de Substituição Tributária nas operações envolvendo combustíveis
derivados de petróleo, a saber: aquisição de óleo diesel (granel), insumo indispensável à
manutenção das atividades sociais da empresa autuada, conforme cópias autênticas das
notas fiscais/faturas anexas (doc. 04);
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

3.3. os vendedores da mercadoria adquirida pela empresa autuada, na condição de
substituto tributário, recolhem os valores devidos a titulo PIS/COFINS e destacam nas
referidas notas fiscais/fatura o valor correspondente ao crédito "cliente consumidor";
3.4. na apuração do tributo devido a ser recolhido, no período junho/1999 a junho/2000,
tais créditos foram deduzidos (compensados), na forma da planilha f) anexa (doc. 05),
face sua "antecipação" por meio de substituição tributaria;
3.5. o art. 40 da Lei no 9.718/98 dispunha sobre o aludido regime de substituição
tributária, impondo às refinarias a obrigação de cobrar e recolher, na condição de
substituto das distribuidoras e dos revendedores varejistas, as contribuições
PIS/COFINS;
3.6. no regime anterior, à luz da Lei no 9.715/98, os distribuidores de derivados de
petróleo e de álcool etílico hidratado para fins carburantes, eram quem figuravam como
substitutos tributários. Por sua vez, a MP n° 1.807/99 estabeleceu que o regime de
substituição tributária previsto no art. 4o da Lei n" 9.718/98 aplicava-se,
exclusivamente, em relação às vendas de gasolina automotiva e de óleo diesel. Isso
significa que o regime de substituição tributária previsto no citado artigo aplicar-se-ia,
exclusivamente, às vendas de gasolina automotiva e óleo diesel, além do gás liquefeito
(MP n° 1.858-6/99);
3.7. a empresa contribuinte adquire como consumidora final, das distribuidoras, grandes
quantidades de óleo diesel (granel) para abastecimento de sua frota de veículos. Nesse
caso, o "fato tributário (gerador) presumido" do PIS e da Cofins quanto às operações
subseqüentes envolvendo revendedores retalhistas e/ou varejistas, não se realiza. Em tal
hipótese, a CF/88 no seu art. 150, § 70, assegura a imediata e preferencial restituição da
quantia paga. Ciente dessa responsabilidade, e visando a garantia do direito
constitucional referido, a SRF expediu a Instrução Normativa no 06, de 29/01/1999,
disciplinando a substituição tributária e o ressarcimento aludidos;
3.8. que as divergências apuradas pelo fiscal, no período junho/99 a junho/00,
correspondem exatamente aos valores deduzidos (compensados) pela empresa autuada,
razão pela qual não houve o cometimento de qualquer infração tributária;
3.9. a argumentação exposta foi objeto de Processo Administrativo de Consulta,
protocolado pela empresa autuada e dirigida ao Secretário Executivo do Ministério da
Fazenda, sob o n° 10410.000350/2001-97;
3.10. em resposta ao referido questionamento, foi proferida decisão sob a forma de
Solução de Consulta SRRF/4a RF/DISIT n° 28, de 26/07/2001 (anexo doc. 06),
concluindo que somente a partir de 1o de julho de 2000, com a redução a zero das
alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo
diesel pelos distribuidores e comerciantes varejistas, não é mais cabível o ressarcimento
capitulado na IN SRF no 06/99, alterada pela IN SRF n° 24/99, eis que o regime de
substituição tributária aplicada ao caso deixou de existir;
3.11. diante disso, resta perfeitamente legal a dedução (compensação) praticada pela
empresa autuada, relativa ao período junho/99 a junho/00, que resultou no "suposto"
recolhimento a menor, apontado como infração pelo fiscal;
3.12. requer a improcedência dos autos de infração face aos vícios apontados para fins
de anulação e conseqüente arquivamento.
4. Na análise procedida pela 2a Turma desta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento constatou-se a necessidade de diligência, conforme Resolução n° 528, de
13.11.2006, de fls. 1863/1867, para serem tomadas as providências enumeradas, às fls.
1867.
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

5. Foi efetuado o procedimento diligencial, conforme Termo de Encerramento (fls.
2261/2263) e dada ciência ao contribuinte, em 26.06.2009, por "AR" (fl. 2264), que, por
sua vez, formalizou Termo de Informações (fls. 2265/2267) requisitadas no Termo de
Encerramento, conforme exposto a seguir:
5.1. em cumprimento à diligência, cabe informar que foi solicitado junto a esta
Secretaria, a alteração do endereço da empresa, no CNPJ. Portanto, tendo em vista o
prazo que foi indicado de 24 horas para a regularização da alteração, é que, após seu
decurso, poderá ser comprovado por V. Sa a alteração do endereço da empresa no
CNPJ. o que se tem a informar;
5.2. sobrc a requisição de documento original que comprove a data do Protocolo de
Cisão Parcial Celebrado entre a Rodoviária São Domingos Ltda e a Atlântica Serviços e
Transportes Ltda, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, cumpre-se
informar que esta ocorreu no dia 23 de junho de 1999, conforme se constata através do
documento em anexo, devidamente autenticado, asseverando, portanto, sua
autenticidade (doc. 03);
5.3. conforme já asseverado em oportunidade pretérita, fls. 1955 dos presentes autos, a
Atlântica Serviços e Transportes Ltda (ABSORVENTE) absorveu da filial cindida
Rodoviária São Domingos Ltda estoque de material de consumo no montante de
R$96.489.90.
5.4. sobre a eletiva Compensação de PIS e COFINS, no período de junho/99 a junho/00,
cumpre informar que efetivamente houve a compensação como consta nos livros Diário
e Razão já apresentados anteriormente a esta Secretaria. Ademais e em decorrência da
afirmação supra, cumpre informar da desnecessidade de apresentação de "Quadro
Demonstrativo conclusivo", haja vista que valores lançados correspondem aos
efetivamente compensados, conforme escriturado;
5.5. ante o exposto, por entender suficientes as informações constantes na presente e
também em todo o conteúdo dos autos, além de entender devidamente cumprida a
diligência requisitada por esta Secretaria, é que se requer o devido processamento da
presente para que alcance seus devidos fins.
A 2a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 16/12/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, julgar procedente em parte a
Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 11-28.505, às fls. 2402/2411, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/11/1999, 01101/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a
31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
O direito para pleitear restituição de indébito tributário decorrente de substituição
tributária prevista na Lei n" 9.718/98 e na IN SRF n° 06/99 deixa de existir a partir da
MP n" 1.991-15 de 10.03.2000, que reduziu a zero as alíquotas das contribuições
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda óleo diesel
auferida por distribuidores e pelos comerciantes varejistas
COFINS. VALORES APURADOS EM DILIGÊNCIA.
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

Deve ser alterado o valor da contribuição apurada em procedimento de oficio quando
comprovado em procedimento de diligência mediante documentos da empresa, a
constatação para retificá-los.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/11/1999, 01/01/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a
31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
O direito para pleitear restituição de indébito tributário decorrente de substituição
tributária prevista na Lei n° 9.718/98 e na IN SRF n° 06/99 deixa de existir a partir da
MP no 1.991-15 de 10.03.2000, que reduziu a zero as alíquotas das contribuições
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda óleo diesel
auferida por distribuidores e pelos comerciantes varejistas
PIS. VALORES APURADOS EM DILIGÊNCIA.
Deve ser alterado o valor da contribuição apurada em procedimento de oficio quando
comprovado em procedimento de diligência mediante documentos da empresa, a
constatação para retificá-los.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-REC em 26/01/2010
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 2417), apresentou Recurso Voluntário em
24/02/2010 contra a decisão, às fls. 2427/2434, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Impugnação.
Em 11/12/2014, a 2a Turma Especial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) exarou a Resolução no 3802-000.356, convertendo o julgamento em diligência
para que, concernente aos meses de julho/2000 a dezembro/2001, fosse examinado se o
lançamento considerou os pagamentos referenciados pelo sujeito passivo em suas contestações.
Em 19/02/2018 foi lavrada a Informação Fiscal de fls. 2478/2491, atendendo ao
quanto solicitado na referida Resolução do CARF.
Em 27/11/2018, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF exarou a Resolução
no 3401-001.579, convertendo novamente o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora: (i) informe, conclusivamente, se os DARF ́s pagos e acostados aos autos às fls.
951-957 e 1921-1930 foram regularmente pagos antes do início da ação fiscal, e se foram
considerados no lançamento; (ii) concilie os DARF ́s para os quais tenha sido comprovado o
pagamento com cada competência de cada tributo lançado no auto de infração, elaborando os
demonstrativos correspondentes; e (iii) elabore relatório circunstanciado demonstrando os
procedimentos adotados na diligência.
Em 11/02/2019 foi lavrado o Relatório Fiscal de fls. 2504/2508, atendendo ao
quanto solicitado na segunda Resolução do CARF. Conforme consta neste documento, o valor
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

devido de PIS foi reduzido de R$32.785,08 para R$19.100,54, enquanto o valor devido de
COFINS foi reduzido de R$151.427,09 para R$88.155,29.
O contribuinte tomou ciência deste Relatório Fiscal em 26/02/2019, conforme
Edital n° 005683499, à fl. 2512, porém, decorrido o prazo legal de 30 dias, não se manifestou
sobre o mesmo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega o recorrente que o Auto de Infração foi lavrado com ausência de requisitos
legais previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235/72, quais sejam, a descrição do fato e da
determinação da exigência tributária.
Contudo, ao analisar o referido Auto de Infração, juntado às fls. 618/629 (PIS) e
1585/1596 (COFINS), numeração do e-processo, verifico que consta nesses documentos tanto a
descrição do fato quanto a determinação da exigência tributária, da mesma forma como já havia
sido decidido pela instância a quo:
9. Da leitura da Descrição dos Fatos, pode ser constatado, inicialmente, que os Autos de
Infração atenderam a todos os requisitos determinados pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 supracitado, pois traz em seu bojo, a qualificação do autuado; o local, a
data e a hora da lavratura; a matéria tributável (descrição dos fatos); a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias e por fim, a assinatura do autuante e a
indicação do seu cargo.
10. Ademais, a própria Descrição dos Fatos traz todas as razões que ensejaram a
lavratura do Auto de Infração, sendo carreadas ainda aos autos, as provas colhidas pela
fiscalização que levaram à apuração das diferenças de falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições PIS/Cofins.
11. Assim, pode-se concluir, de plano, que na autuação foram trazidos todos os
elementos e fundamentações que originaram o lançamento, concedendo assim, à
contribuinte, a faculdade de manifestar a sua posição sobre fatos ou documentos
trazidos ao processo pela fiscalização.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade do Auto de
Infração.

Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

II
–
DA
DIVERGÊNCIA
QUANTO
AO
PERÍODO
ENTRE
FEVEREIRO/2000 E JUNHO/2000
Alega o recorrente que, em 13/03/2000, fora editada Medida Provisória n° 1991-
15, estabelecendo a alíquota zero para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e
comerciantes varejistas (art. 43, I). Todavia, o art. 46, II, e art. 47, II, "g", demonstram o
equívoco praticado pela fiscalização, pois o referido dispositivo expressamente dispõe quanto a
produção de seus efeitos apenas a partir de 1° de julho de 2000.
A decisão da DRJ-REC foi a seguinte:
32. Com efeito, diante do apresentado, sabendo-se que é direito do contribuinte o
instituto da Compensação de valores referentes à substituição tributária de aquisição de
óleo diesel pela autuada, conforme dispôs o art. 6°, §§ 1° e 4o da IN SRF n° 06/99,
entendo que devem ser considerados os valores encontrados pela autoridade
diligenciante, deduzida a compensação, até o mês de Fevereiro de 2000, visto que, a
partir do mês de Março, a Medida Provisória n° 1991-15, de 10.03.2000, que
promoveu as alterações na Lei n° 9.718, de 1998 e em seu artigo 43, reduziu a zero as
alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda óleo diesel auferida por distribuidores e pelos comerciantes
varejistas.
Entretanto, a redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda óleo diesel não se deu a partir de
Março de 2000, como afirma a Autoridade Julgadora, mas sim a partir de 01/07/2000, como
afirma o recorrente, tendo em vista o disposto no art. 46, II, da Medida Provisória n° 1991-15:
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I - a partir de 1o de abril de 2000, relativamente à alteração do art. 12 do Decreto-Lei no
1.593, de 1977, e ao disposto no art. 34 desta Medida Provisória;
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, e ao art.
43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas constantes dos arts. 4o a 6o
da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o desta Medida
Provisória.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido do recorrente.

III – DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO ENTRE JULHO/2000 E
DEZEMBRO/2001
Alega o recorrente que a decisão da DRJ-REC deixou de apreciar as DARF's
acostadas aos autos (doc. 08, da Impugnação), o que acarretou na cobrança de importâncias já
recolhidas aos cofres públicos.
Em 27/11/2018, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF exarou a Resolução
no 3401-001.579, convertendo, pela segunda vez, o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora: (i) informe, conclusivamente, se os DARF ́s pagos e acostados aos autos às fls.
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004965/2003-54

951-957 e 1921-1930 foram regularmente pagos antes do início da ação fiscal, e se foram
considerados no lançamento; (ii) concilie os DARF ́s para os quais tenha sido comprovado o
pagamento com cada competência de cada tributo lançado no auto de infração, elaborando os
demonstrativos correspondentes; e (iii) elabore relatório circunstanciado demonstrando os
procedimentos adotados na diligência.
Em 11/02/2019 foi lavrado o Relatório Fiscal de fls. 2504/2508, atendendo ao
quanto solicitado na segunda Resolução do CARF. Conforme consta neste documento, o valor
devido de PIS foi reduzido de R$32.785,08 para R$19.100,54, enquanto o valor devido de
COFINS foi reduzido de R$151.427,09 para R$88.155,29.
O contribuinte tomou ciência deste Relatório Fiscal em 26/02/2019, conforme
Edital n° 005683499, à fl. 2512, porém, decorrido o prazo legal de 30 dias, não se manifestou
sobre o mesmo.
Nesse contexto, deve ser acatado o resultado da diligência, razão pela qual
voto por dar parcial provimento a este pedido do recorrente.

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital